Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-98.2011.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001592-98.2011.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONISIO ANTONIO STRIQUER - CPF: 142.556.269-87 (EMBARGANTE), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - CPF: 930.723.501-59 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LAGANA STRIQUER - CPF: 529.040.241-15 (EMBARGANTE), SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO - CPF: 043.725.811-49 (EMBARGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), DIONISIO ANTONIO STRIQUER - CPF: 142.556.269-87 (EMBARGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LAGANA STRIQUER - CPF: 529.040.241-15 (EMBARGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO - CPF: 043.725.811-49 (EMBARGANTE), PLINIO ANTONIO ARANHA JUNIOR - CPF: 063.428.038-46 (ADVOGADO), PLINIO ANTONIO ARANHA JUNIOR - CPF: 063.428.038-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTAÇÃO COMPREENSÍVEL E COERENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0001592-98.2011.8.11.0006 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 0001592-98.2011.8.11.0006 – Classe 1689 – CNJ) – ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, à unanimidade, rejeitou o recurso de embargos de declaração interposto pelos autores DIONÍSIO ANTÔNIO STRIQUER e MARIA DE FÁTIMA LAGANA STRIQUER e também pelo réu SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO, por considerar inexistir vício a ser sanado no acórdão impugnado, uma vez que os fundamentos decisórios foram coesos, congruentes e perfeitamente compreensíveis, enquanto o dispositivo do acórdão foi expresso de modo claro e objetivo (cf. Id nº 23304990).

O réu/embargante Sebastião interpôs novos embargos declaratórios junto ao Id nº 24960495, alegando existir contradições entre as proposições adotadas no acórdão ora embargado e naquele que julgou o recurso de apelação, especificamente em relação à transferência dos imóveis e os ônus gravados em suas respectivas matrículas.

Argumenta que, “
quando da expedição da ordem de transferência do domínio, (logo após o depósito), está claro nos pedidos, na lei e no acórdão da apelação que receberá o domínio via justiça, porque o mesmo não consegue transferir livre de ônus na forma contratual, devendo ser aclarado que possíveis ‘ônus’ recairão e prosseguiram sobre o valor correspondente depositado em juízo, na forma do pedido alternativo 2.3), da reconvenção deferido que reporta os procedimentos a seguir ao artigo 160 do CC, que representa a única vontade e objetivo das partes em recorrer e depositar em juízo o valor da propriedade
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, “
para aclarar mais os pontos específicos da decisão proferida nos autos, para que conste de maneira expressa a obrigação de transferência do imóvel (independente das indisponibilidades e penhoras dentre outros) após o depósito do valor pelo Embargante, devendo os gravames prosseguirem sobre o deposito judicial, na forma do artigo 160 do CC
”.

O embargante, em segunda manifestação, noticia que foi intimado pelo Juízo da Vara Trabalhista de Coxim/MS “
para que se abstivesse de pagar aos autores, uma vez que eles figuram como devedores do processo trabalhista nº 024201-65.2016.5.24.0046,
(cujos credores)
devem ser pagos em preferência aos demais
”, e que, nos autos do processo trabalhista, restou caracterizado que os “
embargados
(atuam)
como participante de uma ‘fraudulenta rede de arrasto’ para esquivar-se das suas obrigações enganando o Poder Judiciário
” (cf.
Id nº 25927952).

Os autores/embargados apresentaram contrarrazões, aduzindo inexistir vício a ensejar a interposição recursal, cuidando-se, pois, de recurso meramente protelatório, e, por isso, pediram a rejeição dos declaratórios e aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC (cf. Id nº 26701976 e 32008981).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Repito, mais uma vez, como já o fiz no julgamento anterior, que
os acórdãos até aqui proferidos estão satisfatoriamente fundamentados, contendo linguagem clara, congruente e compreensível quanto às razões decisórias e ao âmbito da decisão, tendo sido enfrentados todos os pontos que eram relevantes ao desate da lide, inexistindo vício a prejudicar a exatidão, coerência ou compreensão dos acórdãos, tampouco a ensejar a interposição e acolhimento dos embargos declaratórios.

Não há conflito, contradição ou obscuridade entre o conteúdo do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação e nos subsequentes que julgaram os dois embargos de declaração, e, sim, o detalhamento/esclarecimento da forma de cumprimento da determinação judicial e, consequentemente, das obrigações que subsistem entre os litigantes.

Inexiste nos acórdãos pretéritos qualquer menção de que os imóveis deveriam ser transferidos livres de quaisquer ônus e nem de que o depósito dos valores remanescentes em Juízo excluiria os gravames existentes ou, de qualquer outro modo, desobrigaria o novo proprietário a responder pelas obrigações
propter rem
.

Lembro que não foi acolhido o pedido do réu/reconvinte para que o contrato fosse cumprido nos seu exatos termos; detalhou-se minunciosamente a impossibilidade material dos autores/vendedores de cumprirem as obrigações por eles aderidas, a saber, a transferência da propriedade dos imóveis livre de quaisquer ônus e embaraços, o que resultou em apenas dois caminhos a serem trilhados, ou a rescisão do contrato, ante a inequívoca impossibilidade de cumprimento das obrigações acordadas, independe de quem motivou o inadimplemento, convertendo-se o feito em perdas e danos, ou a manutenção do negócio jurídico, porém, com a readequação das obrigações inicialmente previstas (ante a impossibilidade de cumprimento exato), para possibilitar a finalidade precípua, a obrigação principal, do pacto celebrado entre as partes, qual seja, a confirmação e transferência da posse e da propriedade dos imóveis.

E, conforme enfatizado nas razões decisórias, frente à bifurcação dos desfechos decisórios, conclui-se pela manutenção do compromisso de compra e venda, com a confirmação da obrigação de que, quitado o preço do contrato, seja feita a transferência da propriedade, mas mitigada a obrigação acessória, que condicionava a conclusão do contrato, de que os bens sejam transferidos livres e desembaraçados, e essa foi a conclusão porque, a todo momento durante o processo, o réu/reconvinte/comprador foi unívoco sobre o interesse de manter o negócio ou, mais especificamente, de continuar a exercer a posse e a exploração das áreas, o que, obviamente, pressupõe a manutenção e conclusão do negócio jurídico com a devida transferência do domínio.

Veja-se, a propósito, os seguintes trechos do voto condutor que julgou o recurso de apelação:

“Na hipótese, sendo patente o inadimplemento da obrigação essencial assumida pelos vendedores (transferência do domínio dos imóveis negaciados), mas havendo expressa e inequívoca manifestação de vontade do réu (compromitente/comprador) de finalizar a execução do objeto contratual, pois, desde os primeiros instantes em que a crise contratual começou a se instalar entre as partes, ele, comprador, jamais cogitou a possibilidade de desfazimento do pacto, antes, pelo contrário, sempre foi muito firme e irredutível na manutenção e finalização do pacto pelo estabelecimento de alguma solução razoável que permitisse alcançar aquele propósito, deve o Poder Judiciário atuar de modo a estabelecer a solução mais equânime e justa que seja capaz de prestigiar o interesse de ambas as partes, até porque, relativamente à situação do réu/apelante/comprador, não é justo que ele perca agora a posse dos imóveis, nos quais investiu tempo de vida, planejamento, dinheiro e suor em quase duas décadas de dedicação laboral.

(...)

Portando, diante da manifestação da vontade do compromissário comprador de aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, que, no caso, corresponde à transferência da propriedade dos bens gravados com os indesejáveis penduricalhos dos gravames hipotecários, e sendo perfeitamente possível o cumprimento da obrigação por terceiro (por exemplo, por determinação judicial a suplantar a vontade do proprietário), nada justifica a rescisão do contrato regularmente celebrado entre as partes, devendo, apenas, haver a readequação das obrigações positivadas, com abrandamento da promessa feita pelo vendedor Dionísio de transferir os bens livres de gravames e, por outro lado, o reconhecimento de que, por esse motivo, o compromissário comprador terá o direito de exigir indenização por perdas e danos.

Nesse momento, em observância igualitária da exceção de contrato não cumprido, e dos deveres bilaterais acessórios de observar a boa-fé objetiva na conclusão do contrato, não tendo o compromissário comprador pagado a integralidade do preço, inviável a determinação agora, imediata, de transferência de propriedade, porém, cabe o acolhimento parcial do pleito reconvencional para que, uma vez integralizado o pagamento do preço, seja ordenada, por determinação judicial a ser proferida em sede de cumprimento de sentença, ou seja, após o possível trânsito em julgado, a transferência da propriedade dos imóveis à titularidade do comprador Sebastião.”

Tampouco admitiu-se a adoção do procedimento estipulado pelo art. 160 do CC, seja porque não é o caso de fraude contra credores e nem foi declarada a insolvência civil dos autores/vendedores, seja porque a lide envolve interesse de terceiro credor com garantia real, a exemplo do Banco do Brasil, cujo gravame precede o negócio celebrado entre as partes.

Feitas essas considerações, reitero que a conclusão decisório foi de parcial procedência da reconvenção, para admitir a manutenção do contrato, mas com a readequação das obrigações acessórias, e garantir que, quitado o negócio jurídico, a propriedade dos bens seriam transferidas ao comprador no estado em que se encontram, subsistindo a este reclamar dos vendedores eventuais prejuízos sofridos e que vier a sofrer em decorrência do negócio jurídico.

Quanto ao fato novo noticiado pelo réu Sebastião, consistente em sua intimação pela Justiça do Trabalho para que não pague diretamente aos autores/embargados, trata-se de simples advertência disciplinada pelo art. 855, I, do CPC, derivada de provável penhora de crédito feita a pedido do credor trabalhista, o que, em absoluto, nada interfere ou modifica no julgamento desta lide.

Eis o teor da intimação no que importa ao caso:

“Forte no art. 855 do CPC, de aplicação supletiva ao processo trabalhista, havendo créditos futuros em favor de DIONISIO STRIQUER, MARIA DE FÁTIMA LAGANA STRIQUER, OLAVO STRIQUER, DURVAL PEDRO CASSAPULA e JESUEL PEDRO CASSAPULA, determino a intimação do terceiro devedor, SR. SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO, na pessoa do advogado DR. CLEITON TUBINO SILVA, para que se abstenha de pagar aos credores acima identificados o valor resultante da aquisição dos imóveis mencionados na presente decisão, sob cominação de ineficácia do pagamento e de responder ele próprio pela dívida trabalhista ora noticiada.

(...)

Tão logo ocorra o trânsito em julgado da ação cível, determino que SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO deposite perante este juízo trabalhista o valor respectivo, autorizado desde logo a dedução e retenção dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado DR. CLEITON TUBINO DA SILVA, os quais, de acordo com decisão do TJMT, também possuem caráter alimentar e, desse modo, detêm os mesmos privilégios do crédito trabalhista.” (cf. Id nº
25925966)

Digo que nada modificará os termos da decisão aqui proferida, pois o comando judicial continua o mesmo, isto é, cabe ao réu/comprador Sebastião efetuar o pagamento dos valores faltantes, através de deposito nos autos, e não diretamente aos vendedores, cuja liberação estará condicionada à transferência da propriedade, como dito, na forma em que se encontra atualmente. O único “porém” advindo da decisão da justiça trabalhista é que os valores destinados aos vendedores (provavelmente) já estarão penhorados assim que depositados.

Portanto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020